Tribunal: TJES
Processo: 5002947-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002947-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A veiculação da arguição de não executividade somente é admissível quando se tratar de matéria de ordem pública, prescindível de dilação probatória.

2. A existência de fatos controvertidos e a presunção de veracidade, certeza e liquidez dos títulos executivos impedem o acolhimento da execução de pré-executividade.

3. “
Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980
.” Súmula 559/STJ.

4. A juntada do procedimento administrativo tributário não constitui requisito ao ajuizamento da Execução Fiscal, incumbindo ao contribuinte a desconstituição da presunção advinda do título que embasa o feito satisfativo. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002947-40.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

ADVOGADO : NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - OAB BA22386

RECORRIDO : MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

ADVOGADO : PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

MAGISTRADO : ARION MERGAR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A Agravante pretende o acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves em seu desfavor.

Alega, em síntese, a ilegitimidade ativa do ente público, a violação ao contraditório e à ampla defesa pela não apresentação do procedimento administrativo e a nulidade dos títulos executivos pela inexistência de cálculo detalhado do valor da dívida.

O feito executivo foi proposto para a cobrança de dívida no valor total de R$ 198.886,16 (cento e noventa e oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), relativamente a fatos imponíveis ocorridos entre 2017 e 2020.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou a peça de defesa apresentada pelo executado.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada pelo Executado, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei, exatamente, a ausência de elementos probatórios mínimos para justificar a extinção do feito executivo,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente pela reversibilidade da medida e ausência da prática de atos expropriatórios ou constritivos determinados pelo juízo de origem.

Ademais, em consulta ao Sistema Pje, verifiquei a existência de diversos outros recursos interpostos pelo ora Agravante em Execuções Fiscais movidas pelo Município, sem notícia de qualquer êxito, o que reforça a necessidade de oitiva prévia do ente público Exequente acerca das questões suscitadas.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à necessidade de ampliação da instrução.

De acordo com o c. STJ, a oposição de exceção de pré-executividade somente é cabível para alegação de matérias
cognoscíveis de ofício que independam de dilação probatória
, a teor do enunciado nº 393, da Súmula de julgamento. Ilustrativamente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA, ACOLHENDO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DECLARAR INDEVIDAS AS ANUIDADES REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR À DATA EM QUE RESTARA COMPROVADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA PARTE RECORRENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO QUAL HOUVE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1º DA LEI 6.839/80, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 22/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.
Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
Por sua vez, a Súmula 7/STJ enuncia que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III. Na hipótese dos autos, a Corte de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para, acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, declarar indevidas as anuidades referentes ao período posterior à data em que restara comprovado o encerramento das atividades empresariais da parte recorrente.

IV. Nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei 6.830/80, a Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez, e que a presunção, a que se refere tal dispositivo, é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Por outro lado, de acordo com o § 2º do art. 16 da referida Lei, "no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas". No caso concreto, o Tribunal de origem deixou consignado que "a empresa não demonstrou, de plano, que deixou de exercer a atividade antes de agosto de 2010. O relatório de fiscalização encartado no evento 16 (out6) apenas demonstra que a empresa não foi encontrada no endereço constante no cadastro do Conselho (Av. Feitoria, 659, São Leopoldo/RS). Por outro viés, colhe-se da alteração contratual de novembro de 2009 que a empresa exercia suas atividades na cidade de Novo Hamburgo/RS". Assim sendo, deve ser confirmada a decisão agravada, que não conheceu do Recurso Especial, no qual houve alegação de contrariedade ao art. 1º da Lei 6.839/80, por incidência da Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das premissas fáticas, estabelecidas no acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.577.637/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

No caso em julgamento, considerando a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos que embasam o feito satisfativo, a análise da responsabilidade da empresa pelo pagamento dos tributos lançados nas CDA’s depende de invariável dilação probatória, sendo incabível de conhecimento de ofício, o que impede o acolhimento da peça de defesa veiculada nos autos.

Em verdade, a questão afeta a ocorrência dos fatos imponíveis (em especial o local de prestação dos serviços apurados nos títulos) depende de incursão probatória, inviável por meio da objeção e, ainda, no âmbito do Agravo de Instrumento.

Ademais, em relação à memória dos cálculos, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado nº 559, da Súmula de julgamento esclarece:
“Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980
.”

E, quanto à juntada do procedimento administrativo tributário, destaco a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual constitui ônus do contribuinte, não sendo imprescindível ao ajuizamento do feito executivo. Vejam:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. E
XECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional) contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União.

O recurso especial foi inadmitido.

II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de prova inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se recorrer ao procedimento administrativo acostado aos autos em momento posterior à distribuição para conseguir identificar a origem e natureza do crédito ora exigido. Pois o título executivo que consubstancia o presente feito não menciona especificamente a disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre que tais razões consistentes em alegada omissão visam apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamento suficiente quando do julgamento do mérito do recurso.

III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;

devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020;

REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão para o acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial por terem sido atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que informações detalhadas não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao processo administrativo. Assim, não cabe o conhecimento da pretensão recursal que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

V - Ainda que fosse superado esse óbice,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.

VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2.
"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia"
(AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).

3. Embargos de declaração acolhidos. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018.)

Desse modo, neste momento, pelos documentos que instruem o recurso e considerando a prevalência da presunção de veracidade, certeza e liquidez dos títulos executivos, não há razão apta à reforma da r. decisão agravada.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo em sede de Embargos à Execução implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)